Tribunal: TJPA
Processo: 0800158-20.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800158-20.2018.8.14.0133

APELANTE: PEDRO JUNIOR ROSA PEREIRA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público não retira o direito do indivíduo em ajuizar ações individuais que pleiteiem provimentos semelhantes ou idênticos àqueles postulados na ação coletiva.

2. Inexiste litispendência entre a ação coletiva e a ação individual.

3. Precedentes do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais movida por PEDRO JUNIOR ROSA PEREIRA em face de GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR e SOLVI PARTICIPACOES S/A.

O Juízo de origem, ante o reconhecimento da litispendência desta demanda com a Ação Civil Pública intentada pelo Ministério Público, na qual se pleiteou a condenação pelo dano moral coletivo, prolatou sentença (ID.

4529093), extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“[...]
16. Não vislumbro ser plausível asseverar que não há identidade da causa de pedir da presente ação com a do processo 0800524-93.2017.814.0133. Em se tratando de direito difuso, por razões óbvias que dispensam comentários, não haveria plena identidade de partes, porque a ação civil pública engloba a parte na presente ação.

17. Entendo não demonstrado pela parte autora que se trata de dano ambiental individual ricochete, mas, pelo contrário, há ratificação em sua informação que se trata de dano ambiental coletivo, a ser deduzido com proeminência em tutela coletiva. Ajuizada, portanto, antes, deve prevalecer a ação coletiva.

18. A tese sustentada nesta sentença, portanto, é clara e audaciosa: a leitura do art. 104 do CDC só se aplica para a hipótese de dano ricochete. Para o dano coletivo guarda-se a predileção da tutela coletiva, desde que antes ajuizada para caracterizar a litispendência.

19. Posto isso, reconheço a litispendência para julgar extinto o processo sem resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso V do CDC.

20. Deixo de condenar em custas, por força da gratuidade. Condeno a parte autora em honorários que arbitro em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a possibilidade de cobrança na forma do art. 98 do CPC.
[...]”

Em suas razões recursais (ID. 4529094), a apelante alega, em resumo, que a ação proposta, objeto do presente recurso, tem como objetivo a reparação pelo dano moral individual sofrida, quando o proponente teve que suportar o abalo de ter nas imediações de sua residência, um aterro sanitário que vem tirando sua paz, sossego e saúde, pois o mau cheiro que exala do empreendimento, popularmente conhecido como “Lixão de Marituba”, não permite que o mesmo faça suas refeições, descanse, durma, conviva em sua residência e até em seu município, fato público e notório.

Aduz que o mesmo fato também trouxe como consequência o dano moral à comunidade de Marituba, através da violação ao ambiente ecologicamente equilibrado, ensejando a possibilidade de reparação, através da Ação Civil Pública, interposta pelo Ministério Público e pelo Estado do Pará, onde se pleiteia danos morais coletivos.

Defende que as ofensas são a direitos distintos e a reparação derivam de causa de pedir distintas, não podendo haver qualquer confusão, capaz de induzir a litispendência.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 4529106, argumentando que a parte apelante não individualizou os danos morais que supostamente teria sofrido para diferi-lo dos pleitos tratados em sede de ação civil pública já apresentada anteriormente e, portanto, resta evidente o acerto da sentença prolatada, devendo ser negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

VOTO

Concedo
o benefício da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A questão em debate gira em torno de verificar se a sentença está ou não correta ao extinguir o feito sem resolução de mérito, pelo reconhecimento de litispendência.

Pois bem. De pronto, após análise dos autos, adianto que assiste razão à parte recorrente. Explico.

A existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Consequentemente, no caso não há óbice a discussão individual, tendo em vista que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais.

Consoante entendimento do STJ “nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, adotou-se, no Brasil, o sistema
opt out
para alcance dos efeitos da coisa julgada
erga omnes
produzida no julgamento de procedência das ações coletivas de tutela de direito individual homogêneo, ao mesmo tempo em que se afastou, expressamente, a caracterização de litispendência, mesmo porque ausente a tríplice identidade dos elementos da ação” (REsp 1620717/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

Tal entendimento é pacífico na jurisprudência do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DEMANDA INDIVIDUAL. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA.

1. A existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Desta forma, no caso não há ocorrência do fenômeno processual da litispendência, visto que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais.
Precedentes: REsp 1056439/RS, Relator Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJ de 1º de setembro de 2008; REsp 141.053/SC, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 13 de maio de 2002; e REsp 192.322/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ de 29 de março de 1999.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1400928/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011)

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. AÇÃO INDIVIDUAL. ACORDO EM AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OBSERVÂNCIA.

1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas.

2. Prestada a jurisdição na demanda coletiva, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma jurisdição prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juiz natural.

3. Hipótese em que a presente ação de revisão de benefício foi aforada mais de dois anos após a homologação de acordo na Ação Civil Pública n. 0002321-59.2012.4.03.6133, no qual a autarquia se comprometeu a revisar a renda mensal dos benefícios por incapacidade, estabelecendo um cronograma para o pagamento dos valores em atraso.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1674125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 17/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. RESP 1.336.026/PE (JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS).

MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

1. A jurisprudência do STJ É FIRME NO SENTIDO DE INEXISTIR LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança.

(...) (AgInt no REsp 1890827/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATERRO SANITÁRIO DE MARITUBA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. DECISÃO EM CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E ÀS NORMAS DO CPC E CDC. PRECEDENTE TJPA EM CASO ANÁLOGO. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA E SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL
. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 60/STJ (RESP Nº 1110549/RS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Estado do Pará não afasta o interesse processual para busca de tutela judicial individual. Impõe-se a observância à garantia constitucional do acesso à Justiça.

2. O direito de ação é uma garantia constitucional prevista no inciso XXXV do art. 5º da CF/88. Não se confundindo a ação coletiva com a individual, o interesse processual permanece, como previsto nas condições da ação no art. 17 do Código de Processo Civil.

3.
Deve ser afastada a litispendência entre as ações individual e a coletiva, já que o CPC, no art. 337, §2º dispõe três pressupostos para que uma ação seja considerada idêntica à outra: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido
.

4.
O Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, no art. 104, é expresso quanto à inexistência de litispendência entre as ações coletivas previstas no artigo 81, parágrafo único, incisos II e III, e as ações individuais. Precedente TJPA em caso análogo. Sentença contrária à jurisprudência dominante do C. STJ.

5.
Impossibilidade de extinção do feito sob o fundamento de litispendência, no entanto, cabível a suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do CDC, para aguardar a conclusão da coletiva, primando pela segurança jurídica dos jurisdicionados. Observância da Tese fixada STJ no julgamento do Tema nº 60, no sentido de que “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS).

6. Recurso conhecido e improvido.( NÚMERO DO PROCESSO 0800454-42.2018.8.14.0133. CLASSE 198 - APELAÇÃO CÍVEL. ASSUNTO 9994 - Indenização por Dano Ambiental. TIPO DO PROCESSO Acórdão. DECISÃO JUDICIAL. RELATOR(A) LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. DATA DO DOCUMENTO 30/11/2022. DATA DO JULGAMENTO 21/11/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CASSADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios.

- Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno.

IV. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público não retira o direito do indivíduo em ajuizar ações individuais que pleiteiem provimentos semelhantes ou idênticos àqueles postulados na ação coletiva.

V. Inexiste litispendência entre a ação coletiva e a ação individual. Ações que possuem condenações com destinos distintos. Na ação coletiva, a condenação será voltada para o fundo criado pelo art. 13 da LACP, diferentemente das ações individuais cujas indenizações se reverterão para as vítimas.

VI. Agravo Interno Desprovido.
(TJ-PA 08000542820188140133, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO COLETIVA QUE NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA COM DEMANDA INDIVIDUAL
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNÂNIMIDADE. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0800268-19.2018.8.14.0133 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 14/03/2023)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO. APELAÇÃO PROVIDA.

1.
Não induz litispendência a ação individual com idêntico pleito à ação civil pública, sendo clara a opção legal, garantida ao interessado, em escolher se valer ou não dos efeitos da ação civil pública, ou optar pelo ajuizamento de ação individual, nos termos do artigo 104 da Lei 8.078/90 -Código de Defesa do Consumidor.

2. Recurso conhecido e provido para fins de cassar a sentença guerreada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.”(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800253-50.2018.8.14.0133 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/05/2022 )

Com efeito, não induz litispendência a ação individual com idêntico pleito à ação civil pública, uma vez que a Lei 8.078/90, que disciplina a referida matéria, assim dispõe:

"Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum."

"Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este Código, a sentença fará coisa julgada:

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81."

"Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II do parágrafo único do art. 81,
não induzem litispendência para as ações individuais
, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva." (grifei)

Desse modo, diante da existência de Ação Coletiva e a Individual, o julgador deve aplicar o Tema Repetitivo 60 do Superior Tribunal de Justiça com a seguinte tese firmada,
in verbis
:

“Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.”

Nesse contexto, não há falar em extinção da Ação Individual por litispendência à Ação Coletiva e sim em suspensão da primeira até que haja o julgamento da segunda a fim de que o julgador
a quo
adote as demais medidas legais que entender necessárias.

Portanto, resta cristalino que a opção pelo ajuizamento da ação individual é garantia legal conferida ao interessado, inexistindo motivo para maiores delongas a respeito da questão.

Diante do exposto,
CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2024